Tribunal: STF
Processo: ARE 1242211
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI N. 9.099/1995. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 800). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL BOVINO EM RODOVIA CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO, MEDIANTE COBRANÇA DE TARIFA DE PEDÁGIO DOS USUÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE EXPLORA A CONCESSÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.



    1) Compete à demandada, na condição de concessionária de serviço público, oferecer segurança aos usuários, mantendo a rodovia em condições de tráfego livre e regular. A ré tem a obrigação de impedir que animais de grande porte invadam a pista e interfiram na segurança do trânsito, sob pena de responsabilização.



    2) Conforme o art. 22 do CDC, a concessionária de serviço público deve prestar serviços adequados, eficientes, seguros.



    3) O recibo e os orçamentos juntados demonstram a extensão dos danos materiais a serem indenizados (fls. 20 e 25). 



    RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 17).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



     



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que não haveria comprovação de culpa da concessionária no evento danoso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que a decisão recorrida estaria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, segundo a qual “as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros [e que] para decidir de modo diverso necessário seria o reexame dos fatos e das circunstâncias da causa” (e-doc. 27).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “imperioso (...) que seja reconhecida a responsabilidade subjetiva em casos como o presente, pois não há sustentáculo jurisprudencial e doutrinário que acolha a pretensão do recorrido (tese do risco integral)” (e-doc. 30).



    5. Em 4.11.2019, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal determinou o retorno dos autos eletrônicos à origem para a aplicação do Tema 800 da Repercussão Geral (e-doc. 35).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul destacou que a decisão recorrida estaria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria e que o “dispositivo constitucional tido como violado (...) não teve o seu conteúdo normativo objeto de específica análise pelo Órgão Julgador” (e-doc. 37). Ao final, “nego[u] seguimento ao recurso extraordinário, à vista do paradigma ARE 835833/RS – Tema 800, analisado sob a sistemática da Repercussão Geral” (e-doc. 37).



    Contra essa decisão, Brita Rodovias S/A interpôs novo agravo, reiterando o fundamento segundo o qual não haveria comprovação de culpa da concessionária no evento danoso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “(...) estando a decisão proferida em sintonia com o entendimento do STF sobre o tema, não há falar em ofensa à Lei Maior.



    De resto, cumpre ainda o registro de que em se tratando de recurso extraordinário interposto em causa processada perante o Juizado Especial Cível (Lei n. 9.099/95), controvérsia, portanto, revestida de simplicidade fática e jurídica, com possibilidade de solução na instância ordinária, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE n. 835833 RG/RS – Tema 800/STF, julgado pelo Plenário Virtual em 19-03-2015, assentou a ausência de repercussão geral da matéria, nos termos do artigo 543-A do CPC/73, reconhecendo a “viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado”. 



    O referido tema teve seu título aperfeiçoado em 10-04-2018, conforme processo STF/SEI 0100927/2017, que unificou as teses dos Temas 797, 798 e 800 da Suprema Corte, assentando o seguinte entendimento: “Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995”, de modo que a admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos referidos Juizados Especiais Cíveis exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. (...)



    Nesse panorama, reconhecida a inexistência de repercussão geral, incide, no ponto, o disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil de 2015, (...)Inviável, assim, o trânsito recursal.



    III. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, à vista do paradigma ARE 835833/RS – Tema 800, analisado sob a sistemática da Repercussão Geral, e NÃO ADMITO o recurso quanto às demais questões” (e-doc. 37).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. II - A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a devolução dos autos para julgamento pelo Tribunal de origem como agravo regimental, só é cabível nos processos interpostos antes de 19/11/2009. III - Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 952.337-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.9.2016).



    8. Para evitar a tramitação de recursos improcedentes neste Supremo Tribunal, é de se anotar que, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 800 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida na espécie:



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos Relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora